Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718874-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA CARDOSO, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA AGRAVADO: DANIEL FONSECA E CONDE D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões (ID 27199932), verifica-se que o agravado pugna pelo parcial conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, visto que alega haver coisa julgada sobre o objeto da lide em relação à agravante Maria da Glória Cardoso. Outrossim, alega que não deve ser conhecido as alegações de excesso de execução e divergência de cálculos, visto que não foram objetos da decisão agravada e configurariam inovação recursal. Assim, intime-se a parte agravante MARIA DA GLÓRIA CARDOSO, para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias, em relação às contrarrazões apresentadas, especialmente no tocante ao pleito de não conhecimento por coisa julgada, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, intimem-se os demais agravantes (FLÁVIO AUGUSTO DE CASTRO e ANTÔNIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA) para que se manifestem, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, sobre os demais argumentos trazidos às contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator